Tribunal: TJSP
Processo: 1039512-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS – Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de débito de ICMS levado a protesto – Possibilidade - Autora que demonstrou o efetivo pagamento do ICMS relativo ao mês de referência 05/2018 em momento anterior à inscrição do débito em dívida ativa - Protesto indevido de débito já quitado – Sentença de procedência mantida – Recurso da Fazenda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS – Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de débito de ICMS levado a protesto – Possibilidade - Autora que demonstrou o efetivo pagamento do ICMS relativo ao mês de referência 05/2018 em momento anterior à inscrição do débito em dívida ativa - Protesto indevido de débito já quitado – Sentença de procedência mantida – Recurso da Fazenda do Estado improvido.